Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SUM. 231/STJ. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, quando as declarações firmes e coesas dos policiais são firmes e suficientes para a certeza da autoria delitiva e aliadas à confissão do réu.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IV - O perdimento da arma e munições configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
V - Recurso conhecido e desprovido.